Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603933-10.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0603933-10.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 12/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum
Objeto do processo: .Representação por propaganda eleitoral irregular n° 0603933-
10.2022.6.16.0000, proposta por Ministério Público Eleitoral, em face de Oswaldo Eustaquio Filho e
Ezequias de Souza Barros, com fundamento no artigo 36, § 3.º, c/c o artigo 39, § 8.º, da Lei n.º
9.504/97, e na forma dos artigos 96, da Lei n.º 9.504/97. Alega em suma que, apurou-se, no âmbito
da Notícia de Fato nº 1.25.000.003247/2022-77, a prática de propaganda eleitoral nas dependências
de bem de uso comum, em favor dos candidatos Oswaldo Eustaquio Filho e Ezequias De Souza
Barros, consistente no pedido de votos por líder religioso, durante culto da Igreja Fonte da Vida,
localizada no Bairro de Uberaba, em Curitiba/PR. O evento foi gravado e veiculado na rede social
pessoal de instagram do representado, onde é possível observar que o candidato estava presente
no local e foi chamado para ir em frente ao palco no momento do discurso; já o candidato Ezequias
não estava presente na oportunidade, mas foi representado por seu filho, que também foi chamado
para ficar ao lado do primeiro representado, em frente ao público da igreja. No vídeo apresenta as
seguintes transcrições: "4422 neles Paraná" e "Obrigado, pastor Lucas! Obrigado, pastor Jairo!".
(Requer: a) a remoção do conteúdo considerado ilegal, publicado na rede social Instagram, do
representado Oswaldo Eustaquio Filho, na URL
https://www.instagram.com/reel/Civu0IFDOVa/?igshid=YmMyMTA2M2Y=, sob pena de aplicação de
multa diária; b) ao final, a total procedência da presente Representação Eleitoral, para que seja
reconhecida a ilegalidade da propaganda eleitoral realizada, condenando-se os representados à
sanção prevista no § 1° do art. 37, da Lei no 9.504/97).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
OSWALDO EUSTAQUIO FILHO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA registrado(a) civilmente
como GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

43423030
18/11/2022
17:24
Acórdão
Acórdão

Num. 43423030 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817243293300000042387801
Número do documento: 22111817243293300000042387801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:10:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.526

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0603933-10.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: OSWALDO EUSTAQUIO FILHO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
RECORRIDO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. DEPUTADO FEDERAL.
REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL EM BEM DE USO COMUM.
ART. 37 DA LEI Nº 9.504/1997. CANDIDATO APRESENTADO AOS FIÉIS DO
TEMPLO RELIGIOSO. VÍDEO VEICULADO NO PERFIL PESSOAL DO
CANDIDATO NO SITE INSTAGRAM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
CONHECIMENTO AFASTADA. MULTA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. ART.
37, §1º E ART. 40-B DA LEI DAS ELEIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. A benção à campanha eleitoral, recebida pelo candidato nas
dependências de bem de uso comum - um templo religioso - e sua
indicação pelo pastor como apto a receber os votos dos fiéis, configura
propaganda irregular, com fulcro no art. 37 da Lei nº 9.504/1997.
2. Alegação de ausência de conhecimento da propaganda afastada, vez que
o vídeo foi veiculado no perfil pessoal do candidato no site Instagram.
Precedentes.
3. Multa mantida no mínimo legal, em razão da divulgação única, nos termos
do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

Num. 43423030 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817243293300000042387801
Número do documento: 22111817243293300000042387801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:10:27
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/11/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por OSWALDO EUSTÁQUIO FILHO em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, em razão da realização de propaganda eleitoral em bem de uso comum,
consistente no pedido de votos por líder religioso, nas dependências da igreja Fonte da Vida,
conforme
publicado
no
site
Instagram,
URL
https://www.instagram.com/reel/Civu0IFDOVa/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D, aplicando multa ao
recorrente, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 36, §3º c/c o artigo 39,
§8º e artigo 37, §§ 1º e 4º, todos da Lei nº 9.504/1997.
O recorrente, sustenta, em síntese: 1) a inocorrência de ato ilícito de propaganda, passível de
ofensa ao disposto no art. 37, §1º da Lei nº 9.504/1997; 2) que a condenação foi fundamentada
em oração proferida por um dos pastores da Igreja Fonte da Vida, posteriormente replicada em
uma única imagem em rede social, fatos considerados como constituidores do prévio
conhecimento pelo recorrente; 3) o recorrente é frequentador assíduo da igreja desde a sua
infância, fazendo juz à oração e à bênção proporcionada pelo líder religioso, sem que isso resulte
em elementos factíveis de propaganda eleitoral; 4) não há demonstração de que o recorrente
tenha se utilizado do culto para promover sua candidatura, tanto que foi o pastor quem realizou
uma declaração espontânea em favor do candidato, sobre a qual não exercia controle; 5) não
houve fixação de qualquer mecanismo visual de propaganda eleitoral, distribuição de material
impresso ou mesmo a menção ao número de urna; 6) a exposição do número de urna somente
ocorre na postagem realizada na página de rede social do candidato; 7) a liberdade de culto
garante aos indivíduos o direito de exteriorizar sua crença publicamente, sobre os diferentes
assuntos da sociedade. Ao final, requereu a improcedência da Representação (Id 13190812).
Contrarrazões aduzindo, em síntese, que o recurso não comporta provimento, vez que da
"...análise do vídeo postado pelo recorrente em sua rede social, denota-se que o pastor do
estabelecimento religioso promove a propaganda eleitoral, durante o culto, em prol do candidato
representado." (Id 43191718).
É o relatório.

VOTO VENCEDOR
II.i. Admissibilidade

Num. 43423030 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817243293300000042387801
Número do documento: 22111817243293300000042387801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:10:27
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.

II.ii. Mérito
A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência da prática de propaganda eleitoral irregular nas
dependências de bem de uso comum, qual seja, o templo religioso Fonte da Vida, conforme vídeo
gravado e veiculado na rede social do candidato recorrente no site Instagram, conforme URL
https://www.instagram.com/reel/Civu0IFDOVa/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D, degravado a seguir:
“(...)
Osvaldo é um jornalista homenageado, reconhecido internacionalmente,
aqui desta casa, do bairro de Uberaba, e hoje encontra-se nesta situação. O
Osvaldo é candidato a deputado federal. A gente vai orar por você, por favor
venha aqui. Vou pedir que o Dante desça aqui, filho do pastor Ezequias.
Ezequias é o nosso amigo há 6 anos, pastor Ezequias é um homem de
Deus, vereador da cidade de Curitiba, e Ezequias Barros é candidato a
deputado estadual. Nós vamos orar pelo Osvaldo e pelo Ezequias. O pastor
Ezequias está lá em Maringá hoje, eu queria estar orando por eles aqui,
abençoando em nome de Jesus. Não estou dizendo que você deve votar no
Osvaldo, não estou dizendo que você deve votar no Ezequias. Este aqui não
é o Ezequias, é o pai dele que é o Ezequias, vocês conhecem quem é o
Ezequias. Não estou dizendo que vocês precisam votar neles, mas eles
estão representando aqui homens de bem. Porque a gente sempre tem em
nosso coração e em nossa mente que a política é do diabo, que a política é
má, que o crente não deve se envolver com isso. Gente, por muito tempo
nós entregamos os lugares de poder aos homens maus. Os homens bons
tem que se levantar e aqui estão representados através do Osvaldo e
através do Ezequias, homens de bem que podem e devem receber o nosso
voto!.”

O recorrente afirma que o ato resultou do direito do pastor em proferir oração e bênçãos em seu
favor, frequentador assíduo e fiel da igreja, com fulcro no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, in verbis :
"Art. 27. §1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora
identificada ou identificável na internet somente é passível de limitação
quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos,
federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos,
observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)”.

Sustenta, ainda, que não resta comprovada sua anuência ou seu prévio conhecimento quanto à
suposta propaganda eleitoral nas dependências da igreja.
Dispõe o art. 37 da Lei das Eleições:

Num. 43423030 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817243293300000042387801
Número do documento: 22111817243293300000042387801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:10:27
“Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes
de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação
de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e
assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) (Vide ADPF Nº
548)
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput
deste artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à
restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação dada pela
Lei nº 11.300, de 2006)
(...)
§ 4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a
que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas,
centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade
privada. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009).”

Em que pese as argumentações do candidato, o recurso não merece provimento.
De fato, a livre manifestação do pensamento não é princípio absoluto, sendo passível de limitação
em caso de ofensa à honra ou à imagem de candidato.
Todavia, não há que se falar em limitação à liberdade de manifestação do pensamento ou de
expressão, vez que o discurso do pastor não foi submetido a nenhum tipo de limitação ou
censura prévia.
O que se pretende averiguar, ao contrário, é a conduta do candidato à disputa eleitoral que, sem
qualquer oposição, foi beneficiado pela “bênção eleitoral” proferida de forma irregular nas
dependências do bem de uso comum - fato vedado pela legislação eleitoral, com fulcro no art. 37
da Lei das Eleições -, posteriormente veiculada e compartilhada na chamada rede social.
Cumpre destacar que as tecnologias da internet, especialmente a utilização de redes sociais,
alteraram profundamente a forma de realização da propaganda eleitoral.
O jurista José Jairo Gomes assevera que “Com o crescente predomínio das tecnologias digitais,
cada vez mais a propaganda político-eleitoral deixa as ruas para se concentrar no mundo
eletrônico-virtual, notadamente em aplicações de Internet e redes sociais” (Direito Eleitoral. 18ª
ed., Atlas. p. 575).
Sobre a ciência ou prévio conhecimento do candidato relativamente à veiculação da propaganda,
dispõe o art. 40-B da Lei nº 9.504/1997, in verbis:
“Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser
instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário,
caso este não seja por ela responsável. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)

Num. 43423030 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817243293300000042387801
Número do documento: 22111817243293300000042387801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:10:27
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se
este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no
prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as
circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009).”

A arguição de ausência de prévio conhecimento quanto à realização da propaganda em
bem de uso comum deve ser rechaçada pela própria atitude do candidato que, em
momento algum, mostrou estranhamento durante o recebimento da oração ou da bênção
em favor de sua campanha eleitoral, tampouco, se opôs à ênfase na divulgação de sua
candidatura como merecedor dos votos dos presentes.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal Superior Eleitoral:
“Propaganda eleitoral irregular. Bem de uso comum. Igreja. Configuração.
[...] 1. Quanto ao fato narrado na representação eleitoral, a Corte Regional
fluminense manteve a decisão de primeiro grau, concluindo, à unanimidade
e mediante análise da mídia acostada aos autos, que ‘não se pode negar
que a participação do recorrente e, principalmente a leitura do salmo com o
número pelo qual ele iria concorrer às eleições, considerando principalmente
que foi chamada a atenção dos ouvintes para esse fato, conduz a
constatação de que houve, de fato, propaganda irregular realizada dentro do
templo religioso’. 2. A revisão do entendimento do Tribunal a quo - no
sentido de que ficou configurada a prática de propaganda eleitoral irregular
em bem de uso comum, durante missa religiosa em igreja, em que foi
concedido amplo destaque a candidato, o qual fez leitura de salmo bíblico -
implicaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado nesta instância
especial, nos termos do verbete sumular 24 do TSE. [...]”
(Ac. de 19.6.2018 no AgR-AI nº 23930, rel. Min. Admar Gonzaga.)

“[...]Propaganda eleitoral irregular. Panfletos. Templo religioso. Infração
instantânea. Notificação prévia. Restauração do bem. Inviabilidade
[...]
4. Trata-se de hipótese de infração instantânea a revelar situação
excepcional, pois, uma vez realizada a distribuição dos panfletos, não é
possível, no caso, promover a regularização da publicidade ou a
restauração do bem. Segundo a jurisprudência do TSE, é possível a
dispensa da prévia notificação prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1994
em razão de particularidades do caso concreto [...]”
(Ac. de 17.11.2016 no AgR-AI nº 781963, rel. Min. Gilmar Mendes.).
(grifamos)

Num. 43423030 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817243293300000042387801
Número do documento: 22111817243293300000042387801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:10:27
“ELEIÇÕES
2014.
AGRAVOS
REGIMENTAIS.
AGRAVOS
DE
INSTRUMENTO.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EXTEMPORÂNEOS.
PRAZO DE 24 HORAS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE
REFLEXA. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
PANFLETOS.
TEMPLO
RELIGIOSO.
INFRAÇÃO
INSTANTÂNEA.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESTAURAÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE.
DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS.
1. O entendimento deste Tribunal Superior é no sentido de que o prazo de
24 horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 se aplica tanto a
recursos contra decisão de juiz auxiliar como também a embargos de
declaração opostos a acórdão de TRE.
2.(...)
3. (...)
4. Trata-se de hipótese de infração instantânea a revelar situação
excepcional, pois, uma vez realizada a distribuição dos panfletos, não é
possível, no caso, promover a regularização da publicidade ou a
restauração do bem. Segundo a jurisprudência do TSE, é possível a
dispensa da prévia notificação prevista no art. 37, § 1º, da Lei
nº9.504/1994 em razão de particularidades do caso concreto.
5. Agravos regimentais desprovidos.
(Agravo de Instrumento nº 781963, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Mendes,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 25, Data
03/02/2017, Página 122). (grifamos)

“[...] Propaganda eleitoral. Bem de uso comum. Templo religioso. Multa. [...]
1. Afirmada, no acórdão regional, a realização de publicidade eleitoral em
templo religioso, em desacordo com o art. 37, § 4º, da Lei nº 9.504/97, a
alteração dessa premissa esbarra nos óbices previstos nas Súmulas nos
7/STJ e 279/STF. [...]”
(Ac. de 8.10.2013 no AgR-AI nº 15028, rel. Min. Dias Toffoli.)

Nesse contexto, o conhecimento do candidato relativamente à realização da propaganda resta
evidenciado pela sua presença no evento, bem como, pela publicação do vídeo em seu próprio
perfil pessoal no site Instagram.
Ademais, o precedente colacionado pelo recorrente não se amolda ao presente caso, porquanto o
candidato não apenas compareceu ao ato religioso, mas sim compareceu espontaneamente à
frente dos fiéis da igreja, sendo apresentado como homem “de bem”, apto a “...receber o seu
voto” (dos presentes).
Os julgados mencionados pela decisão a quo tão somente exemplificam a hipótese de infração
espontânea que, se eventualmente realizada, resulta na impossibilidade de regularização ou
restauração, como in casu, a ocorrência de propaganda eleitoral nas dependências de bem

Num. 43423030 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817243293300000042387801
Número do documento: 22111817243293300000042387801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:10:27
imóvel de uso comum, qual seja, o templo religioso.
Pelo exposto, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, mantendo-se a multa aplicada
na sentença no mínimo legal, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), vez que se tratou de divulgação
única.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO,
mantendo a condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00, com fulcro no art. 37,
§1º, da Lei nº 9.504/1997.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR

VOTO VENCIDO
Por brevidade, adoto o relatório redigido pelo e. relator e, no mérito, com a devida vênia, ouso
divergir no que concerne à multa de R$ 2.000,00 aplicada pela veiculação de propaganda em
bem de uso comum.
De acordo com o e. relator, o discurso proferido por pastor no interior do templo religioso Fonte de
Vida configurou violação ao art. 37, caput e § 1º, da Lei das Eleições, eis que se tratou de
propaganda eleitoral em bem de uso comum e que o então candidato OSWALDO EUSTÁQUIO
FILHO pode ser responsabilizado como beneficiário da conduta em razão de sua prévia ciência,
com fundamento no art. 40-B, parágrafo único, do mesmo diploma.
Para elucidação, transcrevo o dispositivo que enuncia a vedação quanto à veiculação de
propaganda eleitoral em bens de uso comum:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o
responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no
prazo, a multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a R$8.000,00 (oito mil reais).
De início, mister pontuar que o § 4º do mesmo dispositivo enquadra os templos no conceito de
bem de uso comum para fins eleitorais. Portanto, considerando que a fala inquinada foi realizada
no interior da Igreja Fonte de Vida, não há controvérsia quanto a este ponto.

Num. 43423030 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817243293300000042387801
Número do documento: 22111817243293300000042387801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:10:27
O caput do art. 37 enunciou formas exemplificativas - pichação, inscrição a tina, placas, faixas,
cavaletes - a fim de dar concretude ao significado de propaganda de qualquer natureza,
reportando-se, assim, àquela difundida em meio físico, material.
Nessa esteira, diversamente do entendimento sufragado pelo relator, reputo inaplicável a sanção
prevista no § 1º anteriormente transcrito à eventual propaganda eleitoral realizada de modo
verbal.
Da simples leitura do comando legal "a veiculação de propaganda em desacordo com o disposto
no caput deste artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa", verifica-se que o legislador estabeleceu
imposições subsidiárias, de modo que condicionou a aplicação da multa à inércia do infrator em
restaurar o bem, demonstrando sua incompatibilidade às espécies de propaganda que não
comportam reparação, a exemplo da verbal.
Não se pode olvidar que as normas que impõe sanções devem ser interpretadas restritivamente,
não ampliativamente. Nesse passo, sob a minha ótica, a propaganda verbal em bem de uso
comum pode, eventualmente, vir a ser sancionada com fundamento em outro dispositivo, porém
não no contexto do art. 37 da Lei das Eleições.
Por oportuno, rememora-se que esse foi o entendimento adotado por esta Corte Eleitoral nos
autos do Recurso Eleitoral na Representação 0603970-37.2022.6.16.0000, julgado no dia
24/10/2022, no qual houve a manutenção da multa por propaganda extemporânea, mas foi
afastada a multa decorrente do art. 37 da Lei das Eleições, que havia sido aplicada em
circunstâncias análogas às do presente - discurso no interior de igreja.
No caso concreto, conforme exposto no voto do e. relator, a conduta perpetrada pelo ministro
religioso se resumiu a proferir, no interior do templo, discurso no qual leva a conhecimento dos
fiéis a candidatura de Oswaldo e conclui que ele, enquanto representante de homens de bem,
deve receber a oração.
Todavia, a veiculação foi apenas verbal, circunstância fática que, sob a minha ótica, não se
subsume à propagação de propaganda em desacordo com o disposto no art. 37, caput, da Lei nº
9.504/97.
Um segundo ponto a ser destacado diz respeito ao primado da liberdade de expressão, regra
geral a nortear o processo eleitoral e cujas hipóteses de exceção devem estar subsidiadas em ato
normativo, o que não se verifica no caso concreto.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, V dispõe que "é livre a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato". Na mesma esteira é o art. 220 que garante que "a manifestação do
pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não
sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição".
Limitando-se à esfera eleitoral, a tônica principiológica permanece a mesma, como se pode
exemplificar pelo disposto no art. 57-C da Lei das Eleições que, a despeito de tratar da
manifestação em ambiente da rede mundial de computadores, reproduz o trecho constitucional
acerca da liberdade da manifestação do pensamento; assim como do que consta na parte final do

Num. 43423030 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817243293300000042387801
Número do documento: 22111817243293300000042387801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:10:27
§ 1º do art. 10 da Resolução TSE nº 23.610/2018 que ao dispor sobre a restrição em meios
publicitários determina que se deve proteger "no maior grau possível, a liberdade de
pensamento e expressão".
Nessa esteira, enuncia o art. 27, § 1º do mesmo diploma que "a livre manifestação do
pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet somente é passível de
limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações
ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução". Novamente, embora tratando do ambiente da rede mundial de computadores, o
dispositivo retrata que a liberdade de expressão é o estandarte a nortear o processo
eleitoral, devendo ser limitado diante de hipóteses legais específicas.
Esse mesmo entendimento está estabelecido na iterativa jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, exemplificando-se pelo seguinte julgado no trecho que interessa ao presente feito:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. CONDENAÇÃO EM
MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP
CONTENDO PEDIDO DE VOTOS. AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS
USUÁRIOS DO GRUPO. IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS. "VIRALIZAÇÃO".
FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO PREFERENCIAL
DA LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
[...]
4. Dada a sua relevância para a democracia e o pluralismo político, a liberdade de expressão
assume uma espécie de posição preferencial (preferred position) quando da resolução de
conflitos com outros princípios constitucionais e direitos fundamentais.
5. Quando o enfoque é o cidadão eleitor, como protagonista do processo eleitoral e verdadeiro
detentor do poder democrático, não devem ser, a princípio, impostas limitações senão aquelas
referentes à honra dos demais eleitores, dos próprios candidatos, dos Partidos Políticos e as
relativas à veracidade das informações divulgadas (REspe nº 29-49, Rel. Min. Henrique Neves
da Silva, DJe de 25.8.2014).
[...]
[Recurso Especial Eleitoral nº 13351, Rel. Min. Rosa Weber, DJE 15/08/2019]
No caso dos autos, sob a minha ótica, a análise do discurso proferido pelo ministro religioso
encontra-se limítrofe entre a configuração de propaganda eleitoral ou simples exercício da
liberdade de expressão e de culto. De se notar que o ministro leva a conhecimento a condição de
candidato de Oswaldo e na sequência se propõe a fazer uma oração por ele e por outro
candidato de nome Ezequias, trecho que em nada se coaduna à definição de propaganda.
Ressalte-se que durante sua fala o ministro chega a afirmar "não estou dizendo que você
deve votar no Oswaldo, não estou dizendo que você deve votar no Ezequias", excerto que
evidentemente vai de encontro à ideia de propaganda eleitoral; e finaliza afirmando que "os
homens bons tem que se levantar e aqui estão representados através do Oswaldo e através do
Ezequias, homens de bem que podem e devem receber o nosso voto", fragmento que mais se
aproxima à definição de propaganda eleitoral.

Num. 43423030 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817243293300000042387801
Número do documento: 22111817243293300000042387801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:10:27
A partir dessa análise e somada à inexistência de previsão legal que excepcione ou restrinja a
liberdade de expressão do ministro religioso, reputo que a situação limite deve pender para a
maior defesa da liberdade constitucionalmente garantida.
Nesse contexto, caso se passe a entender que quaisquer discursos proferidos pelo ministro
religioso com a presença de algum candidato possa ser sancionado com multa, poder-se-ia
vislumbrar, na prática, um cenário da denominada "espiral do silêncio", conforme teorizado
por Elizabeth Noelle-Neumann, em 1977, segundo a qual os indivíduos omitem suas opiniões
dominantes devido ao receio do isolamento, crítica ou, conforme o caso, o receio da sanção
pecuniária o que, evidentemente, não perfaz a vontade social expressa por seus representantes
ao insculpir a norma do art. 37 da Lei das Eleições.
Assim, é imperioso destacar a figura do sacerdote religioso no contexto social brasileiro cuja
maioria da população se professa cristã. Vale dizer, as pautas políticas se imbricam com os
valores judaico-cristãos de forma simbiótica de modo que o discurso, não vedado, no âmbito
das igrejas merecem tratamento mais normalizado por parte das autoridades públicas,
assim como se percebe em reuniões sindicais, em universidades, e em outras associações
da sociedade civil organizada, desde que resguardados os limites legais postos.
Nessa linha de entendimento a respeito do tratamento de alegação de propaganda
eleitoral em bens de uso comum, temos os seguintes limites estabelecidos pelo TSE,
que valoriza a permissibilidade do discurso, quando pertinente, mesmo em matéria de
propaganda escrita:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. REVALORAÇÃO JURÍDICA. DELINEAMENTO DOS FATOS PELO ACÓRDÃO
REGIONAL. NOTÍCIAS VEICULADAS EM SÍTIO ELETRÔNICO DE SINDICATO. CRÍTICA A
ATOS DE GOVERNO. ÁREA
DA EDUCAÇÃO. PERTINÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO. DEFESA DOS
INTERESSES DA CATEGORIA. LIMITE DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MANUTENÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. DESPROVIMENTO.
1. A revaloração jurídica, em sede extraordinária, é possível quando a matéria fática encontra-
se precisamente delineada no decisum regional.
2. In casu, da moldura fática delineada no acórdão vergastado, verifico que as notícias
veiculadas no sítio institucional do Sindicato ora Recorrente guardam pertinência com as
atribuições deste órgão, que, divulgando a nefasta realidade da educação e dos educadores no
Estado de Minas Gerais, buscou cumprir o mister de defender os interesses da categoria, além
de difundir assunto de interesse político-comunitário.
3. Agravo regimental desprovido.
[Recurso Especial Eleitoral nº 228084, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 20/04/2016]
A corroborar o posicionamento, colaciona-se julgado de outra Corte regional:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL.
ALEGAÇÃO: ATO DE CAMPANHA. VISITA DE CANDIDATO À SEDE DO SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA ODESSA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA.
APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 37, § 1º, DA LEI Nº 9.504/97 E DETERMINAÇÃO

Num. 43423030 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817243293300000042387801
Número do documento: 22111817243293300000042387801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:10:27
DE RETIRADA DO VÍDEO DA REDE SOCIAL. RECURSO. REUNIÃO EM SINDICATO. BEM
DE USO COMUM PARA FINS ELEITORAIS. CARACTERIZADA A REALIZAÇÃO DE ATOS DE
PROPAGANDA E DE CAMPANHA ELEITORAL. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA
CONCEITO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL E NÃO ESTÁ SUJEITA ÀS
REGRAS DO ART. 37 DA LEI Nº 9.504/97. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
PARA JULGAR IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO.
[TRE/SP, RECURSO ELEITORAL nº 060040724, Rel. Des. Marcelo Vieira de Campos, DJE
06/04/2022)
A ressaltar esse aspecto, é importante rememorar outras manifestações cunhadas por ministros
religiosos com evidente conotação política, durante o atual período eleitoral, e que não receberam
qualquer espécie de restrição ou sancionamento por parte da justiça eleitoral. Exemplifica-se:
No dia 12/10/2022 o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, afirmou "para ser pátria
amada, não pode ser pátria armada", dentre outras palavras, em evidente crítica à política
permissiva ao armamento do atual governo federal [https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-
cidadania/breves/arcebispo-de-aparecida-diz-que-patria-amada-nao-pode-ser-patria-armada/,
acesso em 16/11/2022].
No dia 04/10/2022 o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção
Fraternal das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo, defendeu a campanha à reeleição
do Presidente da República expressando "espero em Deus que no dia 30 de outubro estaremos
confirmando o nosso voto e reelegendo o presidente da República"
[https://www.bbc.com/portuguese/brasil-63320704, acesso em 16/11/2022].
No caso dos autos, repiso o entendimento de que o discurso proferido por ministro de religião se
encontra num limiar diante do qual deve ser privilegiada a liberdade, mormente diante da
ausência de previsão legal que a excepcione, de modo que a verbalização de oração espiritual ao
candidato não seja equiparada à propaganda eleitoral manifestada em meio físico e sobre as
quais recai, efetivamente, a vedação expressa no art. 37 da Lei nº 9.504/97.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso para o fim de
julgar improcedente a representação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0603933-10.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO

Num. 43423030 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 18/11/2022 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817243293300000042387801
Número do documento: 22111817243293300000042387801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:10:27
AURICHIO
JUNIOR
-
RECORRENTE:
OSWALDO
EUSTAQUIO
FILHO
-
Advogados
do RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR97109-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR0057707 - RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Thiago Paiva dos Santos, que declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 17.11.2022